Tribunal: TJES
Processo: 5001292-88.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-88.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON PIOL e outros
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0012654-02.2017.808.0074

RECORRENTE: GILSON PIOL e MARIA GENI CAO

RECORRIDOS: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO. ENTREGA DE ÁREA VERDE. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por GILSON PIOL e MARIA GENI CAO (id. 212637), em face de sentença (id. 212635) que julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, via de consequência, JULGOu EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Inconformados, os recorrentes alegam que são consumidores por equiparação, argumentando que
“no momento em que a parte Recorrida divulgou massivamente na comunidade local o seu empreendimento imobiliário com todas as qualidades e vantagens que supostamente teria, inclusive a tão destacada área verde, criou a expectativa naqueles que primariamente adquiriam uma unidade, como também naqueles que futuramente a adquiriram, diante da publicidade veiculada”.

Alegam que o intuito dos recorrentes era adquirir o imóvel em virtude da área verde anunciada. Aduzem que houve publicidade enganosa, bem como, a responsabilidade é solidária entre aqueles que comercializam o produto.

Afirmam que o negócio jurídico em si somente foi pactuado em razão publicidade veiculada pela mesma. Requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. Entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

Quanto ao mérito, entendo que não assistem razão os Recorrentes. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual os Autores alegam que houve propaganda enganosa na divulgação do empreendimento da recorrida, na medida em que veiculou em seu
folder
a entrega de área verde arborizada e, no entanto, tal área não possui árvores e atualmente está sendo aterrada para a construção de mais lotes.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, entendo que no caso em comento
vejo que não se pode concluir de outra forma que ante a inexistência de qualquer ação por parte da requerida perante a parte autora capaz de ensejar sua responsabilidade no presente processo, visto que não houve qualquer tratativa entre o autor e a requerida.

Ademais, como já é entendimento deste Colegiado,
não houve veiculação de propaganda enganosa. A área verde prometida pelo empreendimento – e constante do projeto urbanístico – é a área ao redor do lago, na qual já foram plantadas mudas para futura arborização do local (id. 212620 e 212625) e não a área verde a qual os autores pretendem ser indenizados.

Ainda que os recorrentes fossem considerados consumidores por equiparação, não há que se falar em direito neste caso em voga, uma vez que não há a incidência de danos morais. Sabe-se que ao adquirir um imóvel - ainda que apenas um lote, como foi o caso – cabe ao comprador vistoriar o local, não sendo crível que a compra se baseou exclusivamente no material publicitário entregue pelo vendedor, que no caso não foi o requerido.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida.

Neste sentido,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, mas isento ante o deferimento da assistência judiciária gratuita,.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.